Tribunal: TJSP
Processo: 2118818-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO REVISIONAL – REDUÇÃO DO SALÁRIO DO LOCATÁRIO QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REDUÇÃO E SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ALUGUERES AJUSTADOS – USO E GOZO DO IMÓVEL RESIDENCIAL QUE, A PRINCÍPIO, NÃO FORAM AFETADOS PELA PANDEMIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118818-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALFREDO MESSINA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), ALFREDO DOS
SANTOS MARTINS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIANA MESSINA
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada CLEUDELI DANIEL SANCHEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118818-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2118818-76.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Alfredo Messina Martins; Alfredo dos Santos Martins Filho;
Eliana Messina Martins
AGRAVADA: Cleudeli Daniel Sanchez
COMARCA: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Ipiranga
Voto n.° 34713

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
RESIDENCIAL AÇÃO REVISIONAL REDUÇÃO DO
SALÁRIO DO LOCATÁRIO QUE NÃO IMPLICA EM
AUTOMÁTICA
REDUÇÃO
E
SUSPENSÃO
DO
PAGAMENTO DOS ALUGUERES AJUSTADOS USO E
GOZO DO IMÓVEL RESIDENCIAL QUE, A PRINCÍPIO,
NÃO FORAM AFETADOS PELA PANDEMIA - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 14,
do seguinte teor:
“Vistos.
1. A probabilidade do direito deduzido na petição inicial não se encontra
configurada porque a queda na renda pessoal e/ou familiar acarretada pelo
isolamento social imposto (aos trabalhadores) para evitar a propagação da
pandemia do Coronavírus não legitima a intervenção judicial no negócio
jurídico (contratual) firmado pelas partes, sendo oportuno relembrar que a
moratória não pode ser imposta ao credor pelo juiz e, além disso, não é
cabível a tutela provisória para impedir que a parte contrária promova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118818-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qualquer medida judicial em defesa de algum direito, aliás, "se o juiz a
conceder, sua decisão poderá ser cassada através de mandado de segurança"
(RSTJ 27/218 e STJ-RT 693/224; comentário "2" ao art. 297 do NCPC/2015
in "Código de processo Civil e legislação processual em vigor", Theotonio
Negrão, Editora Saraiva, 47a edição, página 363), destarte, indefiro os
requerimentos de tutela de urgência formulada pela autora (nos itens "a"
até "d" e no item "e", segunda parte, de fls. 15/16), mas concedo em parte a
tutela antecipada exclusivamente para compelir a parte-ré a abster-se de
negativar os nomes dos autores nos cadastros negativos de inadimplentes
(item "e", primeira parte, de fls. 16).
(...)”
Alegam os agravantes que são pessoas simples e, por conta da pandemia,
tiveram seus ganhos reduzidos para menos da metade, tendo em vista que exercem
atividades não essenciais; que não podem honrar com as obrigações locatícias
assumidas no contrato de locação residencial; que a decisão agravada não se coaduna
com a situação de crise derivada da pandemia.
Pelo despacho de fls. 170, indeferi efeito suspensivo ao recurso, que é
tempestivo e foi respondido (fls. 184/192).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de aluguel ajuizada pelos ora agravantes,
referente a contrato de locação de imóvel residencial em que figuram como locatário o
agravante Alfredo Messina Martins e como fiadores Alfredo dos Santos Martins Filho e
Eliana Messina Martins. Aduziram que tanto o locatário como os dois fiadores
mencionados residem no imóvel, estando impossibilitados de adimplir suas obrigações,
em decorrência da interrupção das atividades não essenciais por ele exercidas, já que o
locatário teve redução de seu salário em 50% e os fiadores, que trabalham com venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118818-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
artesanatos em galerias comerciais e feiras de artesanatos, perderam 100% de sua renda.
Pleitearam a concessão de tutela de urgência para: (a) redução de 50% do valor do
aluguel, a partir de 19.03.2020 até 31.12.2020; (b) suspensão da cobrança dos alugueres
a partir de 19.04.2020 até 30 dias após a flexibilização do isolamento social e reabertura
dos espaço públicos ligados as suas atividades laborais; (c) pagamento parcelado do
saldo acumulado e (d) abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.
Não se é insensível à situação vivida pelos agravantes, que tiveram
redução salarial ou foram obrigados a paralisar suas atividades por conta do isolamento
social. Ocorre que a alegada dificuldade financeira enfrentada pelo locatário não dá
ensejo à redução automática do valor do aluguel ou da suspensão da sua exigibilidade,
ressaltando-se que, em se tratando de locação residencial, não se verifica, a princípio,
qualquer restrição ao uso e gozo do imóvel locado, como é o caso de muitos imóveis de
uso comercial que tiveram de fato o uso restrito pelo isolamento social.
Ademais, não se pode olvidar que, na outra ponta, existe o locador, que
muitas vezes depende da renda proveniente do aluguel para sua sobrevivência, como
alega a agravada ser o seu caso.
Assim, numa análise primeira, não vislumbro a presença dos requisitos
do artigo 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito, a justificar a concessão
total da tutela de urgência pleiteada na inicial, de modo que fica mantida a decisão.
Confiram-se julgados deste E. Tribunal em casos semelhantes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL
LOCAÇÃO RESIDENCIAL TUTELA DE URGÊNCIA Locatária alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118818-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
piora na sua condição financeira em decorrência da pandemia da COVID-19
e requer diminuição de 50% do valor do locatício de abril até dezembro de
2020 PROBABILIDADE DO DIREITO Em que pese a demonstração da
precária situação financeira da agravante, a alteração nas condições
financeiras de uma das partes de contrato, ainda que em decorrência de
evento imprevisível, não importa em automática diminuição do valor do
locatício Inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão (art. 317) ao caso dos
autos Alteração subjetiva do contrato que não importa necessariamente
desproporcionalidade no valor do locatício cobrado Eventual depreciação
no valor do aluguel, tendo em vista a crise econômica, que deverá ser
demonstrada em dilação probatória ou, ao menos, após oitiva da parte
contrária
Onerosidade excessiva do adimplemento contratual que não
importa vantagem desproporcional ao locador Crise econômica decorrente
da pandemia que é generalizada e atinge também o locador Eventual
demonstração de vantagem excessiva ao locador que dependerá do efetivo
contraditório PERIGO DE DANO Presente o requisito do perigo de dano,
tendo em vista a iminência da mora da recorrente e eventual ajuizamento de
ação de cobrança Contudo, este requisito, sozinho, não tem o condão de
permitir a concessão da tutela de urgência pleiteada
COMPOSIÇÃO
AMIGÁVEL A composição de interesses amigável e extrajudicial é a
melhor solução vislumbrada por este Órgão Jurisdicional, tendo em vista que
imprescindível para evitar a resolução do contrato locatício
Negado
provimento. “ (Agravo de Instrumento 2152679-53.2020.8.26.0000;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de
Registro: 28/07/2020)
“Agravo de instrumento. Locação de imóvel residencial. Ação revisional de
aluguel. Tutela de urgência. Indeferimento. Pretensão de redução do
pagamento dos alugueres até o trânsito em julgado da ação em razão da
pandemia de covid-19. Inadmissibilidade. Ausência do contraditório. Pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118818-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
subsidiário de impedimento de despejo e negativação do nome do autor.
Perigo de dano não evidenciado. Se, em cognição sumária, não há elementos
suficientes para convencer da presença de todos os pressupostos
autorizadores da tutela de urgência, mostra-se prematura a concessão de tal
medida antes da formação do contraditório. Decisão de indeferimento que,
ademais, resulta da livre convicção e prudente arbítrio do magistrado.
Recurso
não
provido”. (Agravo
de
Instrumento
2138961-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador:
Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator